Tribunal: TJMT
Processo: 1003999-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003999-92.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARTHUR COSTA BERLATTO - CPF: 020.147.321-67 (RECORRENTE), KELVYN RICHARD SILVA ALEIXO - CPF: 035.625.711-86 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VILARINHO BONFIM - CPF: 720.516.391-91 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE FEITOSA - CPF: 039.726.001-60 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ARMINDO FERREIRA XAVIER - CPF: 106.712.002-59 (VÍTIMA), LEANDRO NOGUEIRA XAVIER - CPF: 702.111.321-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIOGO NOGUEIRA FERNANDES - CPF: 032.646.341-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO
QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL
– PRONÚNCIA

– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

1.
PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA

– NEGATIVA DE AUTORIA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS

–
INOCORRÊNCIA
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –

2
.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO
DOLOSO CONTRA A VIDA
PARA
O DE LESÃO CORPORAL SIMPLES
– IMPOSSIBILIDADE – TESE DE AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
QUE NÃO RESTOU COMPROVADA – APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE –
COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA A ANÁLISE DA MATÉRIA
–
3.
AVENTADA VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO
–
INOCORRÊNCIA –
NA AÇÃO PENAL PÚBLICA O MAGISTRADO NÃO ESTÁ OBRIGADO A ACOLHER MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTIDA NAS ALEGAÇÕES FINAIS, AINDA QUE BENÉFICA AO ACUSADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
4. DESPROVIMENTO DO
S
RECURSO
S
.

1
.
Deve ser mantida a pronúncia do
s

recorrente
s
, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que
, como se sabe,

a
sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento
dos
crimes contra a vida
em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal
, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

2
.
A desclassificação do crime de
homicídio qualificado
tentado, em sede de sentença de pronúncia, somente é autorizada quando emergirem, dos autos, elementos incontestáveis de que a conduta perpetrada pelo acusado não figura entre os crimes dolosos contra a vida, sendo certo que a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta em apuração impõe a manutenção do édito judicial que determinou a submissão
dos recorrentes
a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio pro
societate
.

3. Não há falar em
violação ao sistema acusatório, pelo fato de o magistrado ter pronunciado os recorrentes pelo crime doloso contra a vida a despeito do pedido de desclassificação para delito menos grave formulado pela acusação nas alegações finais,
pois
o art.385doCódigo de Processo Penal dispõe que, “
nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.
”

Assim, se o magistrado pode condenar o acusado diante do pleito de absolvição da acusação, certamente também pode pronunciar contra a vontade ministerial.

4
. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
em sentido estrito interposto
s
por
Carlos Eduardo Vilarinho Bonfim
,
José Feitosa

e
Arthur Costa
Berlatto

contra a sentença prolatada pelo Juízo

da
1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
-MT
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
0010568-32.2013.8.11.0004
,

pronunc
i
ando-o
s
pela suposta

prática

d
o
crime de homicídio
qualificado pelo motivo fútil

(
art. 121, § 2o, II,
do Código Penal
)
,
contra as vítimas Armindo Ferreira Xavier e Leandro Nogueira Xavier,
determinando que

os
três
seja
m
submetido
s
a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.
Registre-se, ainda, que no referido édito judicial, Diogo Nogueira Fernandes foi impronunciado do mesmo crime, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Os recorrentes,
nas razões
recursais
encontradiças

no
ID

120528034, p. 476/484 e 487/493
,

postularam

a

despronúncia
s
dos três
,
ao argumento de que
o conjunto
pro
batório
amealhad
o
nestes autos
é
frág
il
;

e
, subsidiariamente
,

a
desclassificação do crime
imputado
do trio
para o
delito de lesão corporal
de natureza simples
, em razão da ausência de
animus necandi
, bem como porque
a sentença
violou o
sistema acusatório, pelo fato de o magistrado tê-los pronunciado
s
pelo crime doloso contra a vida a despeito do pedido de desclassificação para delito menos grave formulado pela acusação nas alegações finais
.

O
recorrido
, nas contrarrazões recursais
exteriorizadas
no ID

120528034, p. 502/517
,
pugnou pelo parcial provimento
dos
vertentes
recursos, para

que haja a
desclassifica
ção da
conduta imputada aos recorrentes para o delito de lesão corporal de natureza grave
.

Em
juízo de retratação
,

visto
no
I
D
120528034, p. 522/523
,

o

magistrad
o

manteve
a decisão objurgada
por seus próprios fundamentos.

N
esta instancia revisora, a Procuradoria
-Geral de Justiça, por

intermédio do parecer que se encontra no ID

121474467
,

manifestou-se pelo desprovimento do
s
presente
s
recurso
s
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID
120528034, p. 05/09
, narra os fatos da seguinte forma:

[...
]
Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 19 de outubro de 2.013, por volta de 03h00min, no Pesque e Pague Point do Peixe, situado na Rodovia MT 100, Km 03, nesta cidade, os denunciados, em comunhão de propósitos e unidade de desígnios, por motivo fútil, na posse de uma arma de fogo, tentaram matar a vítima Leandro Nogueira Xavier (cfe. laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico de fls. 204 e 205-IP), acabando, por erro na execução, atingindo dois disparos de arma de fogo na vítima, Armindo Ferreira Xavier, provocando-lhe lesões corporais, conforme laudo de exame de corpo de delito e mapa topográfico às fls. 199 e 200-IP; somente não ocorrendo o evento morte, pois as vítimas foram encaminhadas ao Pronto Socorro Municipal, restando, assim demonstrada a intenção homicida dos acusados.

Dessume-se do procedimento investigativo que, os denunciados encontravam-se no Pesque e Pague Point do Peixe, local onde estava ocorrendo um evento de som automotivo, sendo que os ofendidos eram os responsáveis pela realização do evento, cujos veículos eram interligados por cabos advindos da mesa de som do “DJ”, com a finalidade de emitir música única. Conquanto, o denunciado ARTHUR, fazendo parte daquele evento, eis que estava num veículo GM/Montana, cor preta, desconectou o cabo que ligava à mesa de
som do seu automóvel, passando a tocar música diferente dos demais veículos, vindo a atrapalhar o evento.

Afere-se dos autos que, a vítima Leandro, auxiliando seu genitor (Armindo) naquela festa, eis que o mesmo era responsável pela realização do evento, se dirigiu até o local onde o denunciado ARTHUR se encontrava e pediu para que o mesmo abaixasse o som ou conectasse novamente o cabo à mesa de som do “DJ”, no entanto, o indiciado ARTHUR insatisfeito com a solicitação da vítima Leandro,
desferiu-lhe
um soco na boca, passo ao que, o ofendido tentou revidar a agressão, empurrando-lhe, ocasião em que o denunciado CARLOS EDUARDO, na posse de um capacete, acertou o nariz da vítima Leandro, tendo em seguida desferido um soco no seu olho esquerdo; ato contínuo, os demais acusados DIOGO e JOSÉ, juntamente com pessoas não identificadas, também aderiram àquela agressão, desferindo, incessantemente, socos e pesadas contra o ofendido Leandro; sendo que este, embora o seu campo de visão tenha sido limitado em decorrência da aglomeração de pessoas lhe agredindo, conseguiu reconhecer dentre essas, os denunciados ARTHUR e CALOS EDUARDO (cfe. termo de reconhecimento às fls. 42/43-IP).

Ocorre que, a vítima Leandro, conseguiu desvencilhar das agressões perpetradas pelos denunciados, tendo se evadido para o interior do banheiro localizado no bar daquele estabelecimento; todavia, o denunciado ARTHUR, inconformado com o empurrão dado pela vítima Leandro, saiu em direção deste, tendo, para tanto, motivado os demais denunciados dizendo “traz a arma, traz a arma”, ocasião em que o indiciado

ARTHUR, na companhia dos demais denunciados, arrombou a porta do banheiro onde a vítima Leandro se encontrava e passou a desferir golpes de capacete na sua cabeça e no rosto, deixando-o tonto e caído ao solo
.

Entretanto, a vítima Armindo, ao perceber que seu filho (Leandro) estava sendo espancado, se dirigiu até o banheiro, passo ao que, tentou retirar o acusado ARTHUR de cima do Leandro, ocasião em que o indiciado DIOGO, na posse de uma arma de fogo e na companhia dos denunciados CARLOS EDUARDO e JOSÉ, disparou diversos tiros contra o ofendido Leandro, sendo que dois disparos atingiram a vítima Armindo e um atingiu a mão do acusado ARTHUR (cfe. laudo de lesão corporal e mapa topográfico às fls. 202 e 203-IP; em seguida, os denunciados evadiram-se do local.

Observa-se que, após a prática delitiva, a Polícia Militar foi acionada, onde realizaram diligências, localizando os denunciados CARLOS EDUARDO e ARTHUR em uma residência, sendo que ARTHUR encontrava-se com a mão alvejada por um tiro de arma de fogo.

Destarte, verifica-se dos autos que os denunciados, imbuídos do desejo de matar a vítima Leandro, mediante comunhão de propósitos, acabaram por atingir o pai da vítima Leandro, Sr. Armindo, somente não conseguindo concretizar o intento homicida, pois os disparos de arma de fogo atingiram o ofendido Armindo, onde este foi imediatamente socorrido e encaminhado para o Pronto Socorro Municipal, local onde permaneceu internado por um período de vinte dias, em razão da gravidade das lesões, conforme exame de lesão corporal e mapa topográfico às fls. 199 e 200-IP.

Depreende-se dos autos que, o motivo que levou os acusados tentarem matar a vítima Leandro foi o simples fato de ter solicitado que o denunciado ARTHUR abaixasse o volume do seu som automotivo, eis que estava atrapalhando a realização do evento, demonstrando, dessa forma, a futilidade do motivo, diante da desproporção do fato em relação ao crime praticado.

Convém ressaltar que horas antes dos acusados se dirigirem até aquele evento automotivo, os denunciados DIOGO e JOSÉ estavam portando duas armas de fogo, sendo uma de calibre 38 e outra de calibre 22, exibindo-as no interior da residência de Jonas Ferreira Bonfim (cfe. declarações de fls. 19/22-IP).

Os denunciados CARLOS EDUARDO e DIOGO, ao serem interrogados, negaram a autoria delitiva (fls. 26/29 e 220/223-IP), assim como o

indiciado ARTHUR, onde este afirmou que apenas revidou à agressão perpetrada pela vítima Leandro (fls. 64/67- IP); enquanto acusado JOSÉ encontra-se foragido, sendo sua qualificação realizada de forma indireta (cfe. 90 e 92-IP e relatório policial às fls.237/238-IP).

Ante o exposto, os denunciados ARTHUR COSTA BERLATTO, CARLOS EDUARDO VILARINHO BONFIM, vulgo “Carlão”, DIOGO NOGUEIRA FERNANDES e JOSÉ FEITOSA, vulgo “Zezinho” estão incursos na figura típica capitulada no art. 121, § 2°, inc. II c/c
arts
. 70 e 73, todos Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90; motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se os acusados para responderem à acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas e informantes abaixo arroladas, para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito do júri, sendo os acusados pronunciados e submetidos a julgamento pelo Egrégio
Tribunal do Júri desta comarca. [...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição,
que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Ness
e

desiderato
, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
inicia-se
com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na
S
essão de
J
ulgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Por conseguinte
, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser

um dos
autor
es
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Além disso, não
se pode perder de vista que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da
instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
.
”

(OLIVEIRA, Eugênio
Pacelli
de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Destarte,
não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê
-lo sumariamente quando:
a)
estiver comprovada a i
nexistência do delito;
b)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal;
d)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de
segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porqu
e, nesta
fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se

ao exame deste
s

autos
, verifica-se que a materialidade do crime
narrado na denúncia
ficou demonstrada
pelos
seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID 120528034, p. 11), boletim de ocorrência (ID 120528034, p. 27/28), auto de apreensão (ID 120528034, p. 147), prontuário médico da vítima Armindo Ferreira Xavier (ID 120528034, p. 218/224), laudo de exame de corpo de delito
e mapa topográfico para localização de lesões
da vítima Armindo Ferreira Xavier (ID 120528034, p.
226/229
),
laudo de exame pericial em local de crime contra a vida (ID 120528034, p. 239/251),
bem como pela

as
demais provas orais produzidas na persecução criminal.

No
que diz respeito aos indícios suficientes de autoria,
em que pese o
s
recorrente
s
sustente
m
a inexistência d
e provas que imputam a autoria
aos três
,
as demais provas orais produzidas reúnem indicativos que o
s implicam como possíveis

autor
es do crime
em apuração,
consoante se infere dos depoimentos judiciais, que foram reproduzidos
nas alegações finais do Ministério Público
da seguinte forma:

[...] A vítima LEANDRO NOGUEIRA XAVIER, em depoimento prestado perante este juízo (mídia fl. 323), relatou que, naquela ocasião, seu pai havia alugado o Pesque e Pague Point do Peixe para um determinado evento de som automotivo e que teria ido até a aludida festividade a fim auxiliar seu genitor. Disse também que, num dado momento daquele evento, o acusado ARTHUR, já aparentando estar embriagado, pediu para estacionar seu carro (GM/Montana) no interior do local, pois queria ligar seu som automotivo, todavia, como não havia vagas no momento, foi-lhe indicado que retornasse posteriormente, ocorre que, instantes depois, ARTHUR, sem autorização, veio a ligar o som de seu veículo, prejudicando o próprio som da festa, passo ao que, o segurança particular prontamente lhe pediu para desligá-lo, tendo ele (ARTHUR) atendido temporariamente.

Outrossim, a supracitada vítima, narrou que, como ARTHUR, pela segunda vez, ligou o aludido som, perturbando novamente, a mesma resolveu dirigir-se até ele e adverti-lo, para que desligasse os aparelhos sonoros, pois não havia autorização para deixá-los ligados, contudo, ARTHUR, diante da solicitação, começou a xingá-lo e, juntando-se com terceiros, dentre os quais reconhece o acusado CARLOS EDUARDO, começou a lhe agredir com socos e, quando caído no chão, com chutes. Ademais, relatou que uma mulher que estava próxima visualizou a agressão e tentou lhe socorrer, atirando spray de pimenta em seus agressores, oportunidade em que conseguiu (vítima LEANDRO) fugir até a residência do local e esconder-se nas dependências do banheiro, pois encontrava-se machucado (nariz quebrado e várias fraturas), tendo, seu primo (Rony dei) trancado a porta da frente desta moradia para lhe proteger.

A supramencionada vítima ainda relatou que, após ficar alguns instantes no interior do banheiro, escutou o som aparente de arrombamento, bem como algumas vozes dizendo “vamos matar ele, vamos matar ele”, momento em que, ao abrir a porta do banheiro, para verificar o que estava ocorrendo, deparou-se com o acusado ARTHUR que lhe desferiu ocos um terceiro (não sabe identificar) lhe desferiu um golpe de capacete, o que lhe fez cair ao solo, oportunidade em que o acusado JOSÉ FEITOSA (reconheceu-o em juízo) adentrou no local, com uma arma em punho, e desferiu 03 (três) disparos em sua direção (ainda encontrava-se caído), contudo, nesse instante, seu genitor (ARMINDO), o qual lutava com ARTHUR, entrou na frente dos disparos, sendo alvejado, assim, por 03 (três) vezes consecutivas.

Além disso, a sobredita vítima mencionou que, enquanto estava no Pronto Socorro, a genitora do acusado DIOGO lhe procurou por uma vez, suplicando-lhe que seu pai (vítima ARMINDO) não matasse seu filho (DIOGO), pois sabia que DIOGO e outros haviam tentado matado. Também disse que, teve seu nariz e um dos dedos quebrados, bem como várias escoriações no rosto, enquanto seu pai (vítima ARMINDO) ficou 23 (vinte e três) dias internado, sendo 04 (quatro) deles na UTI, inclusive, sendo submetido a intervenção cirúrgica, mas não foi possível extrair os projéteis de seu corpo. Por fim, aduziu que o motivo que desencadeou toda aquela violência foi o pedido feito para que ARTHUR desligasse o som de seu veículo, pois estava atrapalhando o próprio som da festa, ressaltando que, muito embora não tenha visto DIOGO no instante da agressão, confirmou que este estava na festividade.

A vítima ARMINDO FERREIRA XAVIER, quando da audiência de instrução e julgamento, já havia falecido por razões outras, segundo informes do próprio filho, sendo que, ao ser ouvida na Delegacia de Polícia (fls. 88/89), narrou o acontecido, mas sem apontar os acusados como sendo os autores do crime.

O Policial Militar ITAMAR SANTOS DE JESUS, em depoimento prestado perante este juízo (mídia fl. 323), confirmou que recorda-se do delito em tela, relatando que a Polícia Militar recebeu uma informação dando conta que estava ocorrendo um tiroteio no mencionado pesque pague e imediatamente duas viaturas foram até o local, sendo que a sua guarnição ficou responsável por tentar localizar os acusados, os quais, segundo o repassado, estariam em uma residência situada no bairro BNH, nas proximidades de um supermercado. Disse também que, após algumas diligências, sua guarnição apreendeu uma arma de fogo na residência onde encontraram o acusado CARLOS EDUARDO.

A testemunha RONY CLEI FERREIRA DE SOUSA, em depoimento prestado na fase do contraditório (mídia fl. 323), asseverou que estava trabalhando no bar da referida na festa de som automotivo no pesque pague e que visualizou apenas o acusado ARTHUR durante a festa, relatando que o acusado ARTHUR estava em posse de um veículo (GM/Montana), cujo som automotivo estava atrapalhando o próprio som do evento (ou seja, tocado por um 'DJ'). Ademais, ressaltou que na primeira ocasião em que terceiros pediram para que o acusado ARTHUR desligasse o som este atendeu, contudo, poucos instantes depois, veio a ligar novamente os aparelhos na mesma intensidade sonora. Por fim,

afirmou que, como estava trabalhando no bar da festa, não presenciou o início da briga generalizada que aconteceu próximo aos carros, não sabendo quem iniciou as agressões, nem mesmo quem foram os envolvidos, mas esclarece que, logo depois do entrevero, avistou a vítima LEANDRO correndo bastante machucada em direção à residência do pesque pague, instante em que o mesmo (Rony
Clei
) fechou a porta e ficou na
parte externa da casa, tendo a vítima imediatamente se abrigado no interior da casa, mas os agressores arrombaram a porta, tendo avistado o acusado ARTHUR e terceiros indivíduos, que não tem condições de identificar tais pessoas, adentrado na moradia, ocasião em que escutou algum dos envolvidos na briga dizendo as seguintes palavras: “Traz a arma, traz a arma!”, e logo depois ouviu o barulho dos tiros.

Por sua vez, a testemunha SÉRGIO LUCAS FARIAS, apesar de em Juízo não se recordar bem dos fatos, em razão do lapso temporal transcorrido (mídia fl. 323), afirmou que chegou já no final do evento de som automotivo, onde avistou os acusados ARTHUR e DIOGO, bem como não pode esclarecer quem participou da luta corporal e sequer dos disparos de arma de fogo, uma vez que, logo depois do entrevero inicial, foi embora do pesque pague. Ademais, falou que, pelo que se recorda, a aventada briga se deu porque o acusado ARTHUR desconectou o cabo da mesa do "DJ", de forma que somente o som automotivo de seu veículo (GM/Montana) permaneceu tocando. Além disso, ratificou parcialmente seu depoimento prestado em Delegacia de Polícia, confirmando que, logo depois do acontecido, DIOGO saiu da festa no veículo de propriedade de ARTHUR (GM/MONTANA) e o alcançou (SÉRGIO) depois Bairro Recanto das Acácias, tendo inclusive feito o convite para irem até a Boate Acapulco. Por fim, explica que DIOGO deixou o aludido veículo (GM/MONTANA) em uma residência no bairro BNH e saiu em uma moto (HONDA/CG FAN, de cor preta), contudo, acabou colidindo em um carro nas proximidades do Supermercado Mendonça.

A testemunha JONAS FERREIRA BONFIM, em depoimento prestado na fase do contraditório (mídia fl. 323), relatou que instantes antes da festa no pesque pague, as pessoas de CARLOS EDUARDO, ARTHUR e DIOGO tinham ido em sua residência situada no Bairro BNH, onde o acusado JOSÉ FEITOSA também passou momentaneamente para ver o irmão chamado MISAEL e inclusive estava portando uma arma de calibre 32, esclarecendo ainda que a outra arma, de calibre 38, era de sua propriedade, inclusive respondendo processo criminal por ela. Além disso, narrou que, após a briga ocorrida na mencionada festa, CARLOS EDUARDO e ARTHUR retornaram até sua residência, sendo que, quando abriu a porta, percebeu que ARTUR estava todo ensanguentado, porque tinha levado um tiro na mão, e logo depois a polícia apareceu, levando todos para a delegacia. Por fim, afirmou saber que CARLOS, ARTHUR e DIOGO estavam na festa ocorrida no mencionado pesque pague, contudo, não tem conhecimento se estavam reunidos nessa ocasião.

Em juízo (mídia fl. 323), a testemunha MAICON NEI CASTRO DA SILVA afirmou que não se recorda bem dos fatos, em razão do lapso temporal transcorrido. Entretanto, inovou seu depoimento,
dizendo que não presenciou a mencionada briga porque estava meio distante e que não tem mais condições de afirmar se ARTHUR, CARLOS EDUARDO, JOSÉ FEITOSA e DIOGO estavam na festa. Ademais, relatou que, antes da aludida festa, dirigiu-se com ARTHUR até a casa de JONAS, onde já também estava CARLOS EDUARDO.

A informante KLESIA ALMIR ROSE, em depoimento prestado perante esse juízo (mídia fl. 338), confirmou que seu filho DIOGO, ora acusado, lhe contou que foi até aquela festa no pesque pague e que, ao sair daquele local, veio a se acidentar.

A testemunha MARCILEY CARDOSO CAVALCANTE, em depoimento colhido via carta precatória (mídia fl. 351), relatou que chegou ao citado pesque pague praticamente já no fim da festa, quando visualizou a vítima LEANDRO pedindo para que ARTHUR desligasse o seu aparelho de som, ao passo que eles vieram a discutir e entraram em vias de fato, contudo, terceiros que estavam nas proximidades do local das agressões começaram a falar que buscariam uma arma para auxiliar ARTHUR. Disse também que, em seguida, LEANDRO se dirigiu até a residência do local, tendo ARTHUR, CARLOS EDUARDO e terceiros (por volta de 03 pessoas) o perseguido e, pouco depois, ouviu os disparos (recorda-se ser mais de um) que acertaram a vítima ARMINDO; a qual entrou no meio da discussão para defender o filho (vítima LEANDRO) e acabou recebendo os tiros. Por fim, relata que ARTHUR, CARLOS EDUARDO e outros, após o fato, evadiram-se da festa em determinados veículos, inclusive no GM/Montana de propriedade de ARTHUR, bem como que, ao avistar a vítima ARMINDO toda ensanguentada, colocou-a no carro e levou para o hospital.

O réu ARTHUR COSTA BARLLATO, em interrogatório seu prestado perante este juízo (mídia fl. 356), negou a autoria
delifiva
, dizendo que sequer agrediu a vítima fisicamente. Relatou que, naquela ocasião, estava ocorrendo uma festa de som automotivo realizada por um "DJ", porém, em um dado momento do evento, LEANDRO lhe pediu para que abaixasse o som, tendo imediatamente atendido o pedido, todavia, LEANDRO começou a mexer no veículo de sua (ARTHUR) propriedade e, como não gostou da situação, a vítima LEANDRO lhe desferiu um soco no rosto, mas sequer revidou a agressão, bem como afirmou que, logo depois disso, terceiros indivíduos, que não sabe identificar, entraram na confusão, ressaltando, ainda, que, teve conhecimento, posteriormente, que CARLOS EDUARDO teria agredido LEANDRO com um capacete. Por fim, aduz que não participou e sequer sabe indicar quem participou da briga ou que desferiu os disparos de arma de fogo, bem como afirmou que não estava junto com CARLOS EDUARDO, JOSÉ FEITOSA e DIOGO, mas estavam próximos naquele evento de som automotivo.

O réu CARLOS EDUARDO VILARINHO BONFIM, em ambas as fases persecutórias (fls. 34/36 e mídia fl. 356), negou com veemência a autoria delitiva, relatando, em síntese, que teria participado da citada festa de som automotivo, onde aconteceu o crime em questão e também estavam as pessoas de ARTHUR, JOSÉ FEITOSA e DIOGO, tendo inclusive ficado perto de onde eles estavam durante o evento, entretanto, não participou e sequer sabe indicar quem teria participado da briga com a vítima, que não desferiu nenhuma
capacetada
na vítima, que não estava armado e sequer viu alguém armado, que escutou o barulho do primeiro tiro e logo depois saiu do lugar. Outrossim, narrou que, antes da festa, esteve na casa de JONAS (seu primo), onde haviam várias pessoas, inclusive ARTHUR. Por fim, disse que, ao sair da festa, foi diretamente para a casa de seu primo JONAS, onde guardou a moto aos fundos da casa e chamou o primo JONAS para abrir a porta, quando então avistou um carro parando na porta e em seguida saindo em disparada, e logo depois avistou ARTHUR sentado na calçada todo ensanguentado, levando-o para garagem e, quando começou a ligar para o bombeiro a fim de pedir socorro, parou uma viatura policial que passava por ali e todos foram encaminhados para Delegacia de Polícia.

Já o réu DIOGO NOGUEIRA FERNANDES, tanto em seu interrogatório prestado perante este juízo (mídia fl. 356), quanto extrajudicialmente (fls. 229/231), negou a autoria delitiva, alegando que não participou e sequer presenciou o embate corporal com a vítima, que não estava portando arma de fogo e sequer viu alguém armado ali. Ademais, confirmou ter participado da aludida festa, alegando que estava acompanhado de ARTHUR, CARLOS EDUARDO e JOSÉ FEITOSA, onde veio a acontecer uma briga generalizada e, em virtude disso, resolveu ir embora imediatamente, acidentando-se pouco tempo depois. Por fim, confirmou que, antes da citada festa, realmente esteve na casa de JONAS, tendo este (JONAS) lhe mostrado uma arma de fogo de cano curto, não sabendo esclarecer o calibre.

O réu JOSÉ FEITOSA não foi ouvido em nenhuma fase persecutória, estando foragido, tendo sido qualificado indiretamente na fase da acusação e depois decretada sua revelia, pois intimado da audiência de instrução e julgamento e não compareceu (fls. 336). [...]
(ID 120528034, p. 402/406)

Depreende-se, pois, que existem
indícios
suficientes de autoria delitiva, haja vista que
a vítima Leandro reconheceu, em ambas etapas persecutórias,
Arthur e
Carlos Eduardo como autores da primeira agressão ocor
rida na parte externa do pesque-pague, próximo
aos veículos estacionados. De igual modo,
Leandro
confirmou, em juízo, que Arthur
o continuou
agredindo com socos na cabeça no
interior do banheiro da residência e que, após cair ao solo com uma
capacetada
desferida por um indivíduo que não conseguiu ver quem se tratava, José Feitosa efetuou os disparos de arma de fogo, os quais apenas por erro de execução acabaram atingindo
o seu pai,
a vítima Armindo
, que interviu na briga para proteger o filho.

E
mbora Leandro não tenha recordado do fato d
e
Carlos Eduardo ter entrado nas depen
dências da residência do pesque-
pague no segundo momento da agressão, a testemunha
Marciley
Cardoso
Cavalvante
afirmou que Carlos Eduardo perseguiu Leandro até o interior da casa do pesque-pague.

Assim,
a prova judicializada indica que
, supostamente,
Arthur, Carlos Eduardo e José Feitosa, mediante comunhão de esforços e divisão de tarefas com terceiros não identificados
nestes
autos, com consciência da ilicitude de suas condutas e evidente vontade, agrediram fisicamente a vítima Leandro, de
s
ferindo-lhe inúmeros golpes (socos, chutes e
capacetadas
), enquanto
este estava
caíd
o

no
solo
.

E mais:
efetuaram disparos de arma de fogo em sua direção, os quais por erro de execução acabaram acertando a vítima Armindo,
que foi
alvejada por duas vezes seguidas e o outro disparo
acertado a mão do próprio Arthur, conforme consta nos laudos de exame de corpo de delito juntados nestes autos.

Logo
,
é forçoso reconhecer que,
no caso
sob apreciação
, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do
s
recorrente
s
, a obstar a almejada despronúncia, até porque, não é demais relembrar, para que fosse acolhida
essa
pretensão
seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que
os três

não praticaram as condutas descritas
na exordial acusatória.

Além do mais,
tal como foi consignado linhas volvidas, no
atual
momento processual, só é autorizad
a

a
despronúncia quando restar indiscutível a ausência de indícios, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar
dos fatos alegados, é imperativa a submissão do
s
acusado
s
a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular.

Daí por que é imperioso concluir que não há como acolher o pleito deduzido pelo
s
recorrente
s
ao fundamento de que não há provas seguras para incriminá-lo
s
, eis que, como
dito alhures, a
sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo
, pois,
prova irrefutável para que ele
s
seja
m
submetido
s
à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

A propósito, e
sta Corte de Justiça, no que diz respeito ao tema, teve a oportunidade assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RÉU PRONUNCIADO NAS DISPOSIÇÕES DO ART. 121, §2o, INC. I, III E IV DO CP, C/C ART. 14, CAPUT, DA LEI No 10.826/03, C/C ART. 244-B, §2o, DO ECA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE HAJA VISTA A PERSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA PRETENDIDA – DESPRONÚNCIA ANTE INSUFICÊNCIA PROBATÓRIA - INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL E JUDICIAL – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

In
casu
, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. O Juízo a quo, ao analisar os fatos, entendeu que restou a maior periculosidade do recorrente, evidenciada pela possibilidade de reiteração delitiva, na medida em que responde a outros processos criminais, o que demonstra a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.
(TJMT, RSE 1006944-23.2020.8.11.0000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2020,
Publicado
no DJE 29/10/2020).
Destacamos

Por conta disso, não
é demais repetir que não
há possibilidade de se dar guarida
ao pleito

do
s
recorrente
s
, visando
a
despronúncia
dos três
, eis que restam evidentes nestes autos a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria
.

Outrossim,
havendo, como há
,
na espécie, mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria, devem, essas, serem dirimidas pelo Conselho de Sentença, porque, como se sabe, vigora nos processos afetos ao júri, na fase do
jus
accusationis
, o princípio
in dubio pro
societate
.

Da mesma forma, não é possível acolher o pleito de desclassificação do crime
doloso contra a vida
para o de lesão corporal, porquanto, embora o
s
recorrente
s
tenha
m
negado a intenção homicida,
o magistrado consignou que “
o local em que se aconteceram o maior número de lesões na vítima Leandro Nogueira Xavier – na cabeça –, aliado à existência de 03 (três) disparos de arma de fogo em sua direção, os quais, por erro na execução, atingiram a vítima Armindo Ferreira Xavier na região abdominal e supra escapular esquerda, gerando perigo de vida, com necessidade de internação hospitalar no período de 18.10.2013 a 08.11.2013; soma-se a isto o fato de que, no momento da briga houve perseguição da vítima para continuidade das agressões, inclusive mediante arrombamento da porta e
adentramento
clandestino na residência com solicitação
de arma, seguido da expressão ‘
v
amos matar ele, vamos matar ele’
, são indícios que, se levados em
consideração de forma conjunta, diversamente do sustentado pelo Ministério Público e pela defesa, demonstra o dolo de matar.
”

Assim,
ao menos nesta fase processual,
não se pode afirmar, induvidosamente, que
os recorrentes
agiram
sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a tese desclassificatória sustentada na
s
peç
as recursais
.

A
liás,
sobre a matéria em debate, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter
ele lastro
suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada
.
É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

Por
seu turno, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE DEMONSTRADA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PALAVRAS DA VÍTIMA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA CABAL QUANTO À INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA – MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL – AXIOMA JURÍDICO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a pronúncia do agente, se demonstrada a materialidade do crime e presentes indícios suficientes da autoria a ele atribuída, demonstrados, in
casu
, por meio das declarações da vítima. Outrossim, se a decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, eventual dúvida quanto à autoria delitiva deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao axioma jurídico In Dubio pro
Societate
.

2.
Diante da inexistência de prova cabal indicando que o Recorrente não tivesse agido com animus necandi, não há que se cogitar de desclassificação do crime de Tentativa de Homicídio para o de Lesão Corporal (art. 129, caput, do CP), devendo tal matéria ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri
.

3. A desqualificação do crime de homicídio em fase de pronúncia é medida excepcional, que só deve ser levada a cabo quando manifestamente improcedente a imputação de circunstância qualificadora, ou seja, arbitrária. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que a conduta do Recorrente se deu em face de uma negociação de gado que a vítima fez antes do crime.

(RSE N.U 1020071-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 19/11/2020).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA
– QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso
durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP
.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser melhor esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE N.U 1010111-48.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Por conseguinte, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso, desclassificar o delito imputado ao
s
recorrente
s
, deve ser mantida inalterada a sentença reprochada, eis que restaram evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante preconiza o art. 413 do Código de Processo Penal, isso sem contar que havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas sobre a matéria devem essas questões, ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
da Constituição Federal).

De
outro prisma, quanto
à
aventada
violação ao sistema acusatório, pelo fato de o magistrado
ter
pronunciado
os recorrentes
pelo crime doloso contra a vida a despeito do pedido de desclassificação para delito menos grave formulado pela acusação nas alegações finais
,
o art.385do
Código de Processo Penal dispõe que, “
nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.
” Assim, se o magistrado pode
condenar
o acusado
diante do pleito de absolvição da acusação, certamente também pode pronunciar contra a vontade ministerial.

Ademais,
forte no
princípio do livre convencimento motivado, bem como diante de sua independência funcional, o magistrado, ao julgar a ação penal de natureza pública, pode se posicionar de forma diversa da manifestação apresentada pelo
Ministério Público
em alegações finais, não havendo vinculação alguma no eventual requerimento de absolvição
ou desclassificação
formulado pelo próprio órgão acusador.

Isso

porque,
pelos princípios da indisponibilidade e da obrigatoriedade, o
Ministério Público
tem o dever de promover a ação penal de natureza pública incondicionada, mas isso não significa dizer que
esta [a ação]
lhe pertence. Ao contrário, quem detém o monopólio da pretensão punitiva é o Estado.

Portanto, nos crimes de ação pública, não há falar em nulidade da sentença pronúncia sob o simples argumento de que o Ministério Público postulou a desclassificação da conduta para crime menos grave, mesmo porque tolheria a liberdade do julgador de apreciar o conjunto probatório segundo a sua convicção, tornando ineficaz o princípio da persuasão racional.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,

nego provimento
ao
s
recurso
s
interposto
s
por
Carlos Eduardo Vilarinho Bonfim
,
José Feitosa
e
Arthur Costa
Berlatto
,

a fim de que seja
m
submetido
s
ao Tribunal do Júri da Comarca de
Barra do Garças
, pela
suposta
prática do crime
de homicídio qualificado pelo motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do Código Penal)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022